Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-83.2021.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000920-83.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (EMBARGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA - CNPJ: 22.688.951/0003-08 (EMBARGANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (EMBARGANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA - CNPJ: 22.688.951/0003-08 (EMBARGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. OMISSÃO NO JULGADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS DE VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. ACOLHIDOS. EMBARGOS DE AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA LTDA REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela Agropecuária Pedra Preta LTDA, por deserção. A Viterra Agriculture Brasil S.A. apontou omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais. Já a Agropecuária Pedra Preta LTDA alegou omissão na análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e (ii) verificar se o acórdão foi omisso quanto ao exame do pedido de efeito suspensivo no agravo interno, bem como quanto à fundamentação da deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença quando o recurso for integralmente desprovido, desde que observados os limites legais dos §§ 2º a 6º do mesmo artigo.

O acórdão recorrido deixou de explicitar a majoração dos honorários, mesmo tendo mantido a sentença de procedência integral, configurando omissão sanável por meio de embargos de declaração.

Quanto aos embargos da Agropecuária Pedra Preta LTDA, o acórdão expressamente consignou a ausência de efeito suspensivo no agravo interno e a exigência de complementação do preparo, conforme os arts. 995 e 1.007, § 4º, do CPC, inexistindo omissão, mas mero inconformismo com a decisão proferida.

O pedido de prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a decisão já se fundamenta em razões jurídicas suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da Viterra Agriculture Brasil S.A. acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atribuído à causa. Embargos de declaração da Agropecuária Pedra Preta LTDA rejeitados.

Omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios deve ser suprida nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando presentes os pressupostos legais.

A inexistência de efeito suspensivo no agravo interno não afasta a exigência de complementação do preparo recursal no prazo legal, cuja inobservância implica deserção.

Não há omissão quando a decisão aprecia as teses invocadas e se fundamenta de forma juridicamente adequada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão proferido por esta Câmara (id. 286229357) que, à unanimidade,
não conheceu
do recurso de Apelação da 2ª Embargante Agropecuária Pedra Preta LTDA, cujo acórdão possui a seguinte redação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGA DE 30.000 SACAS DE SOJA) – PREPARO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (PARCELAMENTO EM 06 VEZES) – DESPACHO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECOLHIMENTO INTEGRAL ANTES DE DECISÃO PREVISTA NO ART. 99, §§ 2º E 7º, DO CPC – INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.007, § 4º DO CPC (RECOLHIMENTO EM DOBRO) – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DESTITUÍDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO – DESERÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de procedência, e condenação da executada\apelante, para a entrega da quantia de 30.000 sacas de soja, nos termos contratados.

A recorrente pleiteou a assistência judiciária.

Este Juízo determinou a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência, mas antes da análise do pedido, houve o recolhimento do preparo. Aplicou-se a regra do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, exigindo-se a complementação do valor do preparo.

Diante da ausência de complementação e da interposição de agravo interno sem efeito suspensivo, a apelação é declarada deserta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização do pagamento do preparo antes da decisão sobre a justiça gratuita atrai a aplicação do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil; e (ii) verificar se a ausência de complementação do preparo acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 7º, do Código de Processo Civil prevê que, havendo dúvida sobre a hipossuficiência alegada, o juízo pode determinar a juntada de documentos antes de decidir o pedido de justiça gratuita.

O pagamento do preparo antes da decisão sobre o pedido de assistência atrai a regra do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, impondo o recolhimento do valor em dobro caso não tenha sido concedido o benefício.

A interposição de agravo interno sem efeito suspensivo não afasta a exigência de regularização do preparo no prazo fixado, de modo que a ausência de complementação do valor resulta na deserção do recurso.

Diante da não comprovação do recolhimento integral do preparo, o recurso não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O recolhimento do preparo antes da decisão sobre a justiça gratuita impõe a aplicação do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo interno sem efeito suspensivo não afasta a necessidade de complementação do preparo no prazo determinado.

A ausência de recolhimento integral do preparo acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

A 1ª empresa embargante VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A., aponta que, apesar do acerto no julgamento do recurso, o acórdão foi omisso nas razões pelas quais deixou de majorar os honorários sucumbenciais, fixados pela sentença de id. 127050213 em 10% do proveito econômico obtido.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Por sua vez, a 2ª empresa embargante AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA LTDA, afirma que o acórdão foi omisso em analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo que havia sido requerido nos próprios pedidos do referido Agravo Interno. Além disso, o acórdão não apresentou qualquer fundamentação para o indeferimento de tal efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 292210365.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Dos embargos da 1ª empresa embargante VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.

Com razão a embargante.

O art. 85, §11º, do Código de Processo Civil visa remunerar o êxito na instância recursal, considerando o esforço adicional decorrente do recurso. Este dispositivo legal estabelece que o tribunal, ao julgar o recurso,
deve
majorar os honorários previamente fixados, levando em conta o trabalho extra realizado em grau recursal. Para tanto, devem ser observados os §§ 2º a 6º do art. 85, sendo vedado ultrapassar os limites de fixação de honorários estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento no cômputo geral devido ao advogado do vencedor.

Dos embargos da 2ª empresa embargante AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA LTDA.

A Embargante argumenta que o acórdão seria omisso, visto que desconsiderou o pedido de efeito suspensivo que havia solicitado no agravo interno (id. 255195176), e também a alegada desnecessidade de recolhimento de custas em dobro.

O acórdão consignou expressamente que o agravo interno interposto pela Embargante não possui efeito suspensivo nem interrompe o prazo para o recolhimento das custas judiciais, conforme o art. 995 do Código de Processo Civil.

Igualmente, restou comprovado que a Embargante não efetuou o recolhimento tempestivo e apropriado do preparo recursal.

Fica evidente que a parte demonstrou compreensão da decisão tomada, mas expressa discordância com o desfecho do recurso que lhe é desfavorável, reiterando argumentos já analisados e superados.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses invocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração da 1ª empresa embargante VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A., a fim de reconhecer a omissão e esclarecer o dispositivo do acórdão, nele fazendo constar a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atribuído à causa.
REJEITO
os embargos de declaração da da 2ª empresa embargante AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA LTDA.

Por fim, informo as embargantes que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025